Tribunal: TJDFT
Processo: 0731740-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada a existência de coação moral irresistível e/ou situação de inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art. 156 do CPP, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.